Tribunal: TJSP
Processo: 1001270-48.2021.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
POSSESSÓRIA – Provas a posse anterior da parte autora e a privação da posse sobre a área objeto da ação, em razão de esbulho praticado pela ré, de rigor, a reforma da r. sentença, para julgar procedente, em parte, a ação, para acolher o pedido de: (a) reintegração de posse da autora no imóvel identificado na inicial, mediante o cumprimento do respectivo mandado, providenciando o MM Juízo da

Ementa:

POSSESSÓRIA – Provas a posse anterior da parte autora e a privação da posse sobre a área objeto da ação, em razão de esbulho praticado pela ré, de rigor, a reforma da r. sentença, para julgar procedente, em parte, a ação, para acolher o pedido de: (a) reintegração de posse da autora no imóvel identificado na inicial, mediante o cumprimento do respectivo mandado, providenciando o MM Juízo da causa o necessário do ora julgado; e (b) de cominação de multa diária, no valor de R$100,00 (cem reais), com incidência de correção monetária a partir desde julgamento, em caso de novo esbulho.
PERDAS E DANOS – Rejeitado o pedido de condenação das partes rés ao pagamento de indenização por perdas e danos. - Inadmissível o acolhimento dos pedidos de condenação das partes rés ao pagamento de perdas e danos, visto que pedido de condenação foi formulado de forma indefinida e indeterminada, sem descrição alguma do que constituíram os prejuízos sofridos, inclusive quanto à natureza deles.
Recurso provido, em parte.